Tribunal: TJSP
Processo: 0003257-29.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Unificação de Penas – Roubos – Recurso defensivo.
Alegada a continuidade delitiva, aduzindo que as ações foram cometidas em um mesmo contexto objetivo de tempo, modo e lugar de execução, visando a unificação das penas do agravante, nos termos do artigo 71 do Código Penal – NÃO VERIFICADO – Para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se, além da comprovação

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Unificação de Penas – Roubos – Recurso defensivo.
Alegada a continuidade delitiva, aduzindo que as ações foram cometidas em um mesmo contexto objetivo de tempo, modo e lugar de execução, visando a unificação das penas do agravante, nos termos do artigo 71 do Código Penal – NÃO VERIFICADO – Para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados. Ou seja, a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior. Precedentes das Cortes Superiores. Hipótese de reiteração criminosa.
Agravo improvido.